Tribunal: TJBA
Processo: 8112257-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112257-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ OLIVEIRA DA RESSURREICAO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS IDÔNEOS (CONTRATO, FATURAS, HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E BILHETE DE SEGURO). INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

A relação entre as partes é de consumo, submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor, sem dispensar a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica e do débito mediante a juntada de contrato, bilhete de seguro, faturas, histórico de utilização e registros de pagamento, afastando a alegação de inexistência de contratação ou fraude.

A consumidora não apresenta prova mínima capaz de desconstituir os documentos juntados pela fornecedora, tampouco demonstra quitação das obrigações assumidas.

A negativação decorre do inadimplemento do débito regularmente constituído, configurando exercício regular do direito do credor.

Inexistente ato ilícito, não se caracteriza dano moral indenizável, afastando-se a tese de dano
in re ipsa
. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da inscrição quando comprovadas a contratação e a inadimplência.

Mantida a improcedência dos pedidos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8112257-37.2025.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
BEATRIZ OLIVEIRA DA RESSURREICAO

e,
como
Apelad
a

-
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5